Tribunal: TJES
Processo: 0007833-24.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO AMBIENTAL – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO/MG – PREJUÍZOS À ATIVIDADE ECONÔMICA REALIZADA POR POUSADA SITUADA EM REGÊNCIA/ES – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA – REDUÇÃO PARCIAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É objetiva a responsabilidade civil da empresa mineradora pelos danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, à luz do art. 225, §3º, da CF, do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, com fundamento na teoria do risco integral.

A atividade econômica exercida pelo autor – proprietário de pousada localizada em Regência/ES – foi inviabilizada pela queda abrupta do turismo regional, constituindo fato notório nos termos do art. 374, I, do CPC, configurando nexo de causalidade entre o desastre ambiental e os prejuízos alegados.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 17, por se tratar de vítima equiparada a consumidor em acidente de consumo.

Demonstrada a efetiva atividade de hospedagem por meio de provas documentais e testemunhais, correta a determinação de apuração do valor devido a título de danos materiais em fase de liquidação de sentença (art. 509, II, do CPC).

A fixação da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano, o porte da empresa causadora e os efeitos prolongados do desastre, sendo razoável o arbitramento em R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007833-24.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: CLEUDIONIAS BELO DE JESUS

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORIAS NA SESSÃO DIA 22/04

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O - V I S T A

Como visto, a questão posta em julgamento na presente Apelação Cível gira em torno da responsabilidade civil da empresa Samarco Mineração S/A pelos danos materiais e morais causados ao autor, proprietário de uma pousada situada no distrito de Regência, município de Linhares/ES, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 2015.

O desastre ambiental, reconhecidamente um dos maiores do país, causou danos de proporções extensas e duradouras, atingindo não apenas o meio ambiente, mas também a subsistência de inúmeras pessoas que viviam direta ou indiretamente da economia local, duramente impactadas pela tragédia.

No caso específico dos autos, como bem salientado pelo eminente Relator, Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, ficou evidenciado que o autor explorava atividade econômica voltada à hospedagem, a qual foi inviabilizada pelo declínio acentuado do turismo na região, comprometendo seu sustento e o de sua família.

Sob o aspecto jurídico, salientou o judicioso voto de relatoria que a responsabilização da empresa ré encontra fundamento sólido na teoria do risco integral, consagrada pelo artigo 225, §3º, da Constituição Federal, pelo artigo 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81 e pelo artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

Esses dispositivos estabelecem que, em casos de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e não admite excludentes. Ou seja, basta a ocorrência do dano e a presença de nexo causal com a atividade desenvolvida pela empresa para que se configure o dever de indenizar, independentemente de culpa.

Como dito, o voto do insigne Relator, proferido com precisão técnica, reafirma esse entendimento, sustentando que os efeitos do rompimento da barragem sobre o meio ambiente e sobre a economia regional constituem fatos notórios, nos termos do artigo 374, I, do CPC/15, dispensando, portanto, demonstração exaustiva.

Outrossim, acompanho o voto do Exmo. Desembargador Substituto quanto ao reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, a partir da figura do consumidor por equiparação, prevista no artigo 17 do CDC.

Tal interpretação, respaldada por precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, é especialmente pertinente, pois amplia a tutela jurídica aos terceiros atingidos por acidentes de consumo, ainda que não tenham estabelecido relação contratual direta com o fornecedor. Assim, o autor, mesmo não sendo cliente direto da Samarco, figura como vítima do defeito do serviço prestado, fazendo jus à proteção da legislação consumerista.

No tocante à comprovação dos danos, entendo que o voto, assim como a r. sentença
a quo
, pauta-se em criteriosa valoração da prova. Foram anexados aos autos fotos da pousada, anotações de reservas, recibos diversos e colhidos depoimentos de testemunhas, todos convergentes para atestar a efetiva exploração da atividade hoteleira e a frustração de sua continuidade após o desastre.

E, muito embora não tenha sido possível mensurar com precisão os lucros cessantes, o MM. Magistrado de primeiro grau acertadamente determinou a apuração em fase de liquidação, conforme o artigo 509, II, do CPC, não havendo que se falar, portanto, em ausência de prova do dano material.

Com relação ao dano moral, o voto reconhece com propriedade a sua ocorrência, destacando o abalo gerado pela impossibilidade abrupta de o autor manter sua atividade econômica e assegurar o próprio sustento.

Ora, o fato de não haver perspectiva concreta de retomada do turismo local, mesmo após anos do desastre, reforça a gravidade da violação experimentada.

Entretanto, no ponto específico da fixação do valor da indenização, entendo que se abre a possibilidade de uma ponderação mais consentânea com as peculiaridades do caso.

O eminente Relator entendeu por bem reduzir a indenização inicialmente fixada em R$ 40.000,00 para R$ 5.000,00, com base no princípio da razoabilidade e em precedentes que tratam de hipóteses similares.

Com o devido respeito ao posicionamento adotado, penso que o valor de R$ 10.000,00 melhor atende à dupla função da indenização por dano moral: compensar o sofrimento da vítima e desestimular condutas lesivas por parte do causador do dano, de sorte que, a meu sentir, o montante de R$ 5.000,00, embora não irrisório, mostra-se aquém da extensão do prejuízo suportado, especialmente se considerado o porte econômico da empresa causadora, a gravidade da conduta e o tempo decorrido sem solução plena para as vítimas do desastre.

Nesse sentido, a fixação em R$ 10.000,00 revela-se mais proporcional à intensidade do dano, sem incorrer em enriquecimento sem causa, mas reafirmando o compromisso do Judiciário com a reparação justa e eficaz em casos que tais.

Dessa forma, sem desconstituir os bem lançados fundamentos do voto de relatoria, inauguro, respeitosamente, a presente divergência, apenas para propor esse ajuste no valor da indenização por danos morais, por melhor refletir as nuances do caso concreto e os princípios que regem a responsabilidade civil em matéria de dano ambiental.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0007833-24.2016.8.08.0030

APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A

APELADA: CLEUDIONIAS BELO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO -

VISTA

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Samarco Mineração S.A em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Cleudionias Belo de Jesus e “
a)

DETERMINAR

que a parte ré restitua à
parte autora
, as perdas e danos experimentadas por esta, quantia a ser apurada em sede de liquidação de sentença pelo rito do procedimento comum (art. 509, II do CPC). [...]
b) CONDENAR
a parte ré ao pagamento do importe de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à parte autora
, a título de danos morais,
[...]
”

Ao examinar o recurso da empresa apelante o Relator Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes deu-lhe provimento para reformar a sentença e reduzir o montante a título de indenização por danos morais para o total de cinco mil reais.

A Desembargadora Heloisa Cariello inaugurou a divergência parcial para também dar provimento ao recurso, contudo, arbitrou o dano moral em dez mil reais, quantia que a meu sentir é adequada para a hipótese em voga, especialmente se considerarmos que a parte adversa é pessoa jurídica que desempenha atividade econômica em área afetada pelo rompimento da barragem de Fundão.

Sabemos que o critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, p
oderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos em R$ 10.000,00 (dez mil) reais, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa.

Assim, sem qualquer delonga, acompanho a divergência para conhecer e dar provimento ao recurso a fim de reduzir o montante a título de indenização por danos morais para dez mil reais.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Respeitosamente, acompanho a divergência para conferir parcial provimento ao recurso e minorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007807-26.2016.8.08.0030

APTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APDO: CLEUDIONIAS BELO DE JESUS

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR C. DE F. CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.
, em face da sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por
CLEUDIONIAS BELO DE JESUS,

onde foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo à apelante o dever de restituir ao apelado as perdas e danos experimentados por este, conforme apuração em liquidação de sentença; indenização por danos morais na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzidos o IPCA incidente neste período, contados na forma da Súmula 54 do STJ e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), conforme os índice do IPCA, ressaltando que, após, deverá incidir apenas a taxa SELIC, vez que esta engloba juros e correção monetária.

A condenação se deu em decorrência dos prejuízos sofridos pelo apelado com o rompimento da barragem de Fundão, Mariana-MG, ocorrido em 05/11/2015, o qual impediu a continuidade do exercício de sua atividade econômica, através da qual assegurava o sustento de sua família.

Aduz a apelante, em suma: i) inexistência de relação de consumo, com consequente inaplicabilidade do CDC; ii) ausência de prova dos danos; iii) inexistência de dano material indenizável; iv) inocorrência de dano moral e, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
arbitrado; v) os juros de mora sobre o dano moral devem incidir apenas a partir do arbitramento.

Pois bem.

Estamos a tratar no caso dos autos de pretensão voltada à indenização material e moral decorrente da interrupção da atividade pesqueira na localidade de Regência, distrito do Município de Linhares/ES, como consequência direta do derrame dos rejeitos de mineração no Rio Doce, oriundo do rompimento da barragem de Fundão/MG.

A controvérsia devolvida no apelo gravita em torno dos prejuízos financeiros suportados pelo recorrido em razão na queda do turismo na região em que estava localizada sua pousada e o consequente direito à indenização, em decorrência do acidente provocado pela apelante, uma vez que, segundo esta, o apelado não comprovou tais danos.

Nesse contexto, embora não pairem dúvidas sobre o tema, deixo assente que este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15
” (TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Nesse mesmo sentido, há de ser considerado público e notório o dano ambiental causado, do que decorre a responsabilidade objetiva da apelante.

Partindo, então, deste contexto fático, inegável a incidência da teoria do risco integral, a teor do próprio texto constitucional, art. 225, §3º, bem como, do Código Civil, art. 927, parágrafo único, e ainda, da Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º, a significar que não se discute culpa da empresa poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade.

Nesta Corte Estadual revela-se já assente o entendimento neste sentido, em razão dos inúmeros processos a envolver a apelante Samarco e as consequências causadas pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, conforme precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA PEDIDO DE DANO MORAL DIFUSO. LEGITIMIDADE PARA DANO MORAL DECORRENTE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR CARLOS GABRIEL MACHADO PEREIRA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...) III. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, asseveram que a empresa responde objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160024235, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. REJEITOS DE ATIVIDADE EXTRATIVA MINERAL. RIO DOCE. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (...) 3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que consoante a jurisprudência pacífica dele, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015), a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato (REsp 1596081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25-10-2017, DJe 22-11-2017). (...). 9. - Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 014160043676, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Veja-se que este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, com destaque para o REsp nº 1.374.284/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014).

Assim, a teor da jurisprudência desta Corte, resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva da Samarco pelos danos (morais e materiais) decorrentes do rompimento da barragem de Fundão/MG, no que se inclui, sem sombra de dúvidas, os danos sofridos por proprietários de pousadas, pescadores, marisqueiros e outros profissionais impedidos de exercer sua atividade na região afetada, sobretudo no litoral Capixaba.

Note-se, ademais, os danos ambientais causados revelam-se, também, como fato público e notório, figurando mesmo como incontroverso nos autos.

Há de se deixar assente, ainda, a existência de relação de consumo no caso dos autos, consagrada na figura do
“bystander”
, conforme artigos 12 e 17 do CDC, também conhecido como consumidor por equiparação.

Nos termos do art. 17 do CDC, são considerados consumidores por equiparação ou
bystanders
, todas as vítimas do acidente de consumo que não participaram diretamente da relação consumerista, aplicando-se-lhes, portanto, as regras de responsabilidade civil objetiva constantes do Código de Defesa do Consumidor.

Válido destacar o entendimento do STJ sobre o tema em caso análogo ao dos autos:

“Em se tratando a empresa requerida de detentora de concessão da união para exploração de atividade de extração mineral, responde de forma objetiva pelos danos que provocar a outrem, na forma do artigo 37, § 6º, da CF/88, sendo certo que a parte agravada, como atingida pelo rompimento da barragem, em virtude de defeito de serviço imputado à recorrente, deve ser equiparada a consumidor.

[...] Esse, mutatis mutantis, o caso dos autos, em que terceiro, ora agravado, foi atingido por defeito do serviço atribuído à agravante, tendo sua residência alagada por produtos e lixo tóxico que vazaram durante o desenvolvimento de suas atividades, sendo possível e necessária a aplicação do CDC, já que, atentando-se às hipóteses dos autos, o agravado pode ser equiparado a consumidor.

Assim, verificados os requisitos necessários à aplicação do artigo 6º, VIII, do CDC, com a verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica da parte para a produção de provas nos autos e entendimento sobre a matéria relativa ao rompimento de barragem e administração dos produtos de responsabilidade da agravante, deve ser mantida a douta decisão de primeiro grau. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.321.999 - MG (2010/0110582-9) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO)

Em caso a envolver o rompimento da barragem de Mariana e a responsabilidade da recorrente, já deixou claro este Tribunal a incidência do CDC com a presença da figura do consumidor por equiparação:

“A recorrente, no exercício de sua atividade empresarial, deu causa ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana MG, que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce, o que impossibilitou o apelado de continuar exercendo seu labor, sendo considerado consumidor por equiparação, conforme art. 17 do CDC e jurisprudência do STJ.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075625, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020).

Firmadas, portanto, essas premissas, e superada a questão atinente à aplicação da legislação consumerista, para adentrar especificamente na concretude do caso presente, vejo que a lide aqui exposta guarda peculiar realidade, pois, expressamente o autor, em sua exordial, afirmou ser proprietário de uma pequena pousada chamada “Bom Jesus” e que teria uma renda aproximada vindo deste empreendimento em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais.

Tal fato se encontra confirmado pelas provas colhidas nos autos, conforme registrado na sentença objurgada, de onde se pode transcrever:

“No caso em comento, observo que restou constatado o dever da parte ré de indenizar a parte autora pelos prejuízos experimentados por esta, haja vista que quedou-se impossibilitada de exercer a sua atividade de hotelaria, em razão de ato ilícito perpetrado pela parte ré.

Todavia, observo que ainda que a parte autora tenha demonstrado que de fato exercia atividade de hotelaria à época dos fatos, bem como que houve a queda do turismo na região, não existem nos autos elementos suficientes capazes de quantificar os danos experimentos por esta, notadamente o quanto recebia pelo exercício da atividade, a queda da sua atividade após o desastre, por outras palavras, o quantum indenizatório, pelo que DETERMINO que tais valores sejam arbitrados em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II do CPC.”

De fato, devidamente demonstradas fotos da pousada (fls. 26/34), anotações de reservas (fls. 52/58), recibos (fls. 59/119), denotando a exploração desta atividade econômica, o que foi corroborado pelo depoimento dos informantes ouvidos, conforme consta no id. 10164739.

Cotejando, portanto, o conjunto argumentativo e os elementos de provas produzidos nos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, eis que

caracterizada atividade econômica desenvolvida pelo apelado, decorrente de sua atuação na área de hospedaria.

Quanto ao dano moral, registro que também se caracteriza sua ocorrência, revelando-se graves os fatos, bastando o exercício de ver-se, de um dia pra o outro, impedido de exercer um ofício e auferir renda para sustento próprio e da família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que o turismo na região restou afetado.

Lado outro, pontuo que a reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão. É recomendável, na fixação da indenização desta natureza, que o
quantum
seja estabelecido com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível econômico do prejudicado e, ainda, ao porte econômico do causador do prejuízo, valendo-se o julgador da sua experiência e bom senso, atento, às peculiaridades de cada caso.

Neste prisma, o valor arbitrado pelo julgador
a quo
, no patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo em sua atividade laboral, não restou observado maiores transtornos que pudesse lhe gerar riscos, de modo que entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende o efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do CC.

Em situação semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – BARRAGEM DO RIO PEQUENO – POSSIBILIDADE DE TRANSBORDO E INUNDAÇÃO – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS ÀS MARGENS DO RIO PEQUENO – DANO AMBIENTAL – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – VÍNCULO COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELANTE – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. O apelado obteve êxito em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido por meio dos documentos acostadas à inicial e, ao contrário do que alega a apelante,
há provas de que o contrato de locação firmado pelo recorrido com seu inquilino foi rescindido em razão da necessidade de desocupação dos imóveis situados naquela localidade
. 6. No tocante ao valor do dano moral arbitrado na origem, esse Tribunal, em situações similares, vem sistematicamente reduzindo o montante fixado. Assim,
acompanhando a jurisprudência desta Corte Estadual, reduz-se o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atualizada desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), exclusivamente pela SELIC. [...] (TJES, Apelação Cível, Terceira Câmara Cível; Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza; Julg: 01/03/2024)

Por fim, correta a sentença recorrida ao considerar que, por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), entendimento, portanto, amparado pelo Superior Tribunal de Justiça em tema pacífico.

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento,
apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.